Tribunal: TJBA
Processo: 8062412-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062412-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE DE JESUS CARLOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível opostos em face de acórdão que concedeu segurança para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%. Alegação de litispendência. Questão não suscitada em momento oportuno. Inovação recursal. Ademais, causa de pedir distinta, fundada em fato novo (documento oficial de 2021) posterior à propositura da ação anterior (2020). Ausência de litigância de má-fé. Regular exercício do direito de ação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração não acolhidos. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. n. 8062412-73.2024.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
JOSÉ DE JESUS CARLOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA